Tribunal: TJMT
Processo: 1014523-56.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014523-56.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Vacância]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), ROMEU MARTINS CANO - CPF: 140.607.871-91 (EMBARGANTE), EX. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SS. TRINDADE (EMBARGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CORREGEDORIA - GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NA SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 16/11/2023 A 23/11/2023, À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
MANDADO DE SEGURANÇA – TABELIÃO INTERINO – AFASTAMENTO – DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – QUEBRA DA CONFIANÇA –DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – SEGURANÇA DENEGADA –ALEGADA
OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CPC – DECISÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO SUSCITADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Romeu Martins Cano em face do v. acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança n. 1014523-56.2019.8.11.0000 apreciado pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso no tocante a prova apresentada do seu direito líquido e certo, pois,
“segundo a jurisprudência é possível o seguimento do feito e ainda pela procedência deste, para assim reestabelecer o Embargante em seu cargo, com os mesmos subsídios que o mesmo recebia, sendo, que o subsídio recebido aos tabeliões não é considerado irregular e nem ilegal, a respeito do teto máximo.

Segue sustentando, que também houve omissão e contradição quanto ao fato de que
“não ficou comprovado a improbidade administrativa, que evidentemente fez com que o mesmo fosse a princípio afastado”
.

Firme no seu propósito, defende o cabimento do mandado de segurança, diante da existência de direito líquido e certo, uma vez que “
foi absolvido dos fatos que o r. do Ministério Público tentou impor ao mesmo, de que houve irregularidades junto a FUNAJURIS junto a comarca de Vila Bela”
.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeitos de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 152541699), pugnando pela rejeição do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Flavio Cezar Fachone (id. 159679158), opinou pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração interposto por Romeu Martins Cano visando reformar o v. acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança n. 1014523-56.2019.8.11.0000 apreciado pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Pois bem. É cediço que os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
” (negritei e grifei)”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n. 928075/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

No caso vertente, o v. acórdão atacado enfrentou adequada e claramente as questões veiculadas nos autos, não havendo que se falar em omissão e contradição
no tocante a prova apresentada do seu direito líquido e certo e, muito menos, quanto a ausência de prova da prática de ato improbo.

Isso porque,
conforme bem fundamentado no v. acórdão, a cessação da interinidade mostra-se possível por decisão administrativa devidamente fundamentada, prolatada pelo Juiz Corregedor dos Serviços Extrajudiciais, nos termos do §1
o
do art. 3
o
da Resolução n. 80/2009-CNJ conjugado com as atribuições conferidas no COJE (ART. 52, em especial).

Assim, no caso específico dos autos, o afastamento do impetrante, ora embargante, do cargo de Substituto legal de Tabelião não tem caráter punitivo, mas deriva primordialmente da perda de confiança que fundamentou sua nomeação como Tabelião Interino.

Destarte, não há que se falar na ocorrência de omissão no v. acórdão
.

Na verdade, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“O Impetrante, dentre entre outros para subsidiar o pedido, argumenta que sua efetividade como tabelião encontra-se em discussão judicial e, por este motivo, não pode ser considerado interino.

Contudo, o Recurso Administrativo nº 0000596-28.2011.2.00.0000, por ele ajuizado no Conselho Nacional de Justiça, em que pleiteava a suspensão da decisão administrativa que declarou a vacância do cargo de Tabelião do 1º Ofício da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade
, foi assim julgado:

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. PEDIDOS DE REVISÃO RECEBIDOS COMO RECURSO ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO SEM CONCURSO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DAS SERVENTIAS NA LISTA GERAL DE VACÂNCIA. 1. Recurso interposto fora do prazo estabelecido pelo art. 115 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça. 2. No Estado de Mato Grosso, a titularização de serventia extrajudicial já exigia, mesmo antes e até a vigência da Constituição Federal de 1988, a aprovação em concurso público, nos termos da Lei de Organização Judiciária de 1965. 3. Hipótese em que as serventias extrajudiciais titularizadas pelos recorrentes não foram providas por meio de concurso público.
Logo, não podem ser consideradas regularmente providas e retiradas da lista geral de vacância
. Recurso administrativo não conhecido.

(CNJ - PP - Pedido de Providências: 00005962820112000000, Relator: HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 30/04/2021)

Acrescenta-se que, embora tenha impetrado, em 09/11/2010, o Mandado de Segurança nº 29730, perante o Supremo Tribunal Federal, o então Relator, Ministro Teori Zavascki, proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) É legítima, portanto, a decisão da autoridade impetrada que considerou ilegítimo o provimento de serventia extrajudicial, sem concurso público, decorrente de permuta com cargo público de outra natureza, realizada entre membros da mesma família, com ofensa ao art. 236, § 3º, da Constituição”. 3. À luz desses mesmos fundamentos, não se tem presente, no caso em exame, a alegada ilegitimidade do ato coator atribuído ao Conselho Nacional de Justiça, nem qualquer ofensa ou ameaça a direito líquido e certo afirmado pela parte impetrante, que ingressou no cargo sem a realização de concurso público e, na vigência da Constituição de 1988, foi beneficiado por remoção em 24 de março de 2003 sem o prévio concurso. 4. Diante do exposto, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1º do RISTF), ficando revogada a decisão que deferiu o pedido liminar e prejudicado o recurso pendente”.

(STF - MS: 29730 DF, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 10/02/2014, Data de Publicação: DJe-032 DIVULG 14/02/2014 PUBLIC 17/02/2014)

Em sede de agravo regimental contra a referida decisão, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal desproveu o recurso. Eis a ementa:

CONSTITUCIONAL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO SEM CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. ARTIGO 236 E PARÁGRAFOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: NORMAS AUTOAPLICÁVEIS, COM EFEITOS IMEDIATOS, MESMO ANTES DA LEI 9.835/1994. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. 1. É firme a jurisprudência do STF (v.g.: MS 28.279, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29.04.2011), no sentido de que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. Não há direito adquirido à titularidade de serventias que tenham sido efetivadas sem a observância das exigências do art. 236, quando o ato tiver ocorrido após a vigência da CF/88. À base desse pressuposto, tem-se como certo que, a partir da vigência da Constituição de 1988, o ingresso ou a movimentação dos titulares de serviço notarial e de registro, devem sempre estrita observância ao novo regime, ficando dependentes de prévio concurso de provas e títulos. 2. É igualmente firme a jurisprudência do STF no sentido de que a atividade notarial e de registro, sujeita a regime jurídico de caráter privado, é essencialmente distinta da exercida por servidores públicos, cujos cargos não se confundem (ADI 4140, Min. ELLEN GRACIE, Plenário, DJe de 20.09.2011; ADI 2.891-MC, Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Plenário, DJ de 27.06.2003; ADI 2602, Min. JOAQUIM BARBOSA, Plenário, DJ de 31.03.2006; e ADI 865-MC, Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 08.04.1994). 3. O Plenário do STF, em reiterados julgamentos, assentou o entendimento de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988, sem o atendimento das exigências prescritas no seu art. 236. Nesse sentido: MS 28.279 DF, Min. ELLEN GRACIE, DJe 29.04.2011 (Situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento de serventia extrajudicial sem a devida submissão a concurso público não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal); MS 28.371-AgRg, Min. JOAQUIM BARBOSA, DJ 27.02.13 (a regra de decadência é inaplicável ao controle administrativo feito pelo Conselho Nacional de Justiça nos casos em que a delegação notarial ocorreu após a promulgação da Constituição de 1988, sem anterior aprovação em concurso público de provas”; e MS 28.273, Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21.02.2013 (o exame da investidura na titularidade de cartório sem concurso público não está sujeito ao prazo previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999). 4. É de ser mantida, portanto, a decisão da autoridade impetrada que considerou ilegítimo o provimento de serventia extrajudicial, sem concurso público, com ofensa ao art. 236, § 3º, da Constituição. 5. Agravo regimental desprovido.

(STF - MS: 29730 DF, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 05/08/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014)

A decisão colegiada transitou em julgado em 12 de setembro de 2014.

Logo, a validade da vacância resta preservada e por força de decisão do Conselho Nacional de Justiça, deve-se ter que impetrante era notário interino pelo 1º Ofício da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Nessas premissas, é consabido que aquele designado interino, atua de forma provisória e precária, como preposto do Estado, de modo que se submete às regras impostas.

O Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, tema 779, fixou a tese de aplicação do teto remuneratório aos substitutos ou interinos, bem enfatizou a distinção da condição com titulares
:

Direito Constitucional. Notários e registradores. Titulares e substitutos. Equiparação. Inviabilidade. Inteligência dos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da CF/88. Remuneração dos interinos designados para o exercício de função delegada. Incidência do teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da CF/88. Obrigatoriedade. Recurso extraordinário provido. 1. Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal, para o ingresso originário na função. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 2. Diferentemente dos titulares de ofícios de notas e registros, que se classificam como agentes delegados, os substitutos ou interinos de serventias extrajudiciais atuam como prepostos do Estado e se inserem na categoria genérica dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República. 3. Tese aprovada: “os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.” 4. Recurso extraordinário provido.

(RE 808202, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-279 DIVULG 24-11-2020 PUBLIC 25-11-2020)

A Corte de Vértice consignou que “
os notários e registradores interinos são prepostos do Estado, agentes públicos compreendidos no gênero servidor público lato sensu e não contam com previsão explícita de regime remuneratório diferenciado, esses também se submetem ao teto remuneratório constitucional
”
.

Vale dizer, aliás, que o precedente expressou entendimento que vinha sendo adotado. Cito: MS 30.180-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 21/11/2014; MS 29.083-ED-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2017.

A questão é incontroversa. Com efeito, a cessação da interinidade, por sua vez, mostra-se possível por decisão administrativa devidamente fundamentada, prolatada pelo Juiz Corregedor dos Serviços Extrajudiciais, nos termos do §1
o
do art. 3
o
da Resolução n. 80/2009-CNJ conjugado com as atribuições conferidas no COJE (ART. 52, em especial).

O Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento segundo o qual é desnecessária a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, em desfavor de Tabelião interino
. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. MUNICÍPIO DE CARIACICA. INSTALAÇÃO POR RESOLUÇÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO POR RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL PLENO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 473 DO STF. TABELIÃO INTERINO. FUNÇÃO PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1.
A dispensa do ocupante de função de tabelião interino não exige a abertura de processo administrativo, podendo se dar conforme a conveniência e a oportunidade do administrador público
. Nesse sentido: AgRg na MC 19.361/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 02/08/2012; RMS 26.261/AP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22/02/2012; RMS 25.555/MG, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), Sexta Turma, DJe 09/11/2011; RMS 17552/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 05/12/2005.

2. (...).

3. Nos termos do entendimento jurisprudencial contido na Súmula n. 473 do STF, o Tribunal Pleno pode proceder à revogação do ato administrativo exarado pelo Presidente do Tribunal de Justiça.

4. Recurso ordinário não provido. (RMS 35.448/ES - Rel. Ministro Benedito Gonçalves - Primeira Turma - Julgado em 02/04/2013 - DJe 05/04/2013). (Destaquei).

Nessa quadra, evidente que, em vista do caráter precário da designação, o Juiz Corregedor está autorizado a proceder ao afastamento imediato do Cartorário, independentemente de sindicância ou processo disciplinar, em nome do interesse público, para restabelecimento da higidez do serviço, sem que isso configure ofensa ao devido processo legal.

A atividade notarial é serviço de natureza pública, exercido em caráter privado, por delegação do Poder Público (artigo 236, da CF), o que, em última análise, revela o interesse essencialmente público no exercício e na fiscalização de tal atividade. Sujeita-se, assim, a observância das regras atinentes, de modo que se garanta a publicidade, a autenticidade e se preserve a segurança jurídica dos atos jurídicos (art. 1
o
da Lei n. 8.935/94)
.

Analisando o conjunto probatório constante, a autoridade impetrada determinou o afastamento do Impetrante por: a) não atender comandos do órgão correcional para regularização dos lançamentos no sistema GIF do balanço mensal da serventia e, b) não recolhimento dos valores que excedem ao teto remuneratório previsto em lei,
in verbis
:

“Contudo, não obstante a clareza das normas, o Oficial Interino Sr. ROMEU MARTINS CANO se nega veementemente em cumprir tais regras, não obstante este Juiz Corregedor tenha oferecido várias oportunidades para regularizar a situação perante o Tribunal de Justiça. O que se percebe no caso em tela é que em nenhum momento o interino adotou verdadeiramente alguma providência com o intuito de regularizar o recolhimento devido. Ao contrário, o Oficial Interino tem utilizado de todos os meios disponíveis visando procrastinar o cumprimento do seu dever, numa atitude de total desrespeito ao Juiz Corregedor e à Corregedoria-Geral de Justiça”.

“O Oficial Interino do Cartório do 1º Ofício de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT deixou de atender o interesse público a partir do momento em que descumpriu e continua descumprido normas exaradas pelo Conselho Nacional de Justiça, Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso e pelo Juiz Diretor do Foro (Corregedor Permanente das Serventias Extrajudiciais.

Em análise aos documentos que instruem este feito, constata-se claramente a prática da infração disciplinar prevista no artigo 312, VI da CNGCE/MT pelo Oficial Registrador Interino do Cartório do 1º Ofício de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, porquanto descumpriu as normas que determinam o depósito mensal ao FUNAJURIS.

Basta uma mera consulta ao sistema GIF para perceber que continua inadimplente, o que foi confessado em diversas oportunidades nos autos”.

Irrefutável, portanto, que o afastamento imediato do Tabelião decorre da reiteração das condutas irregulares, consoante demonstrado pelo Magistrado Diretor.

E, em que pese proceda a juntada de decisão do Supremo Tribunal Federal quanto ao recebimento de boa-fé de verba que tenha excedido o teto constitucional, a questão não suplanta. Quer pela natureza da ação mandamental; quer pelos demais motivos que fundamentam a decisão de seu afastamento; de forma a afastar qualquer ilegalidade cometida pelo juízo daqueles autos.

A autoridade Impetrada, no exercício de sua competência, não praticou qualquer ilegalidade ao afastar o Impetrante das funções.

Ademais, deve-se realçar que o afastamento do Impetrante do cargo de Substituto legal de Tabelião não tem caráter punitivo, mas deriva primordialmente da perda de confiança que fundamentou sua nomeação como Tabelião Interino.

Anota-se, ainda, que não há prova capaz de desconstituir,
prima facie
, os fatos apontados na decisão de afastamento, em vista de o
mandamus
não permitir a dilação probatória
.

O Superior Tribunal de Justiça em questão alusiva ao Cartório do 1º Ofício da Comarca de Colíder, deste Estado, na decisão monocrática proferida no RMS n. 51.858-MT, assim concluiu:

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TABELIÃO INTERINO. FUNÇÃO PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA. MANIFESTAÇÃO DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO APELO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto por ALDEVINO RIBEIRO SALES, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, denegando a ordem nos termos da seguinte ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL - CARTÓRIO DO 1o. OFÍCIO DA COMARCA DE COLÍDER-MT - OFICIAL REGISTRADOR INTERINO - DESIGNAÇÃO A TÍTULO PRECÁRIO - IRREGULARIDADES COMPROVADAS EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - PERDA DA CONFIANÇA DO PODER PÚBLICO - EXONERAÇÃO - JUIZ DIRETOR DO FORO - LEGITIMIDADE PARA O ATO DE DESTITUIÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA.

O Juiz do foro detém legitimidade para destituir Oficial Registrador de Cartório Extrajudicial, que ocupa o cargo, a título precário, sem prévia aprovação em concurso público específico, em razão da perda de confiança do Poder Público, quando constatadas diversas irregularidades em Pedido de Providências, determinado pela Corregedoria-Geral da Justiça (fls. 220).

2. Nas razões recursais, o impetrante relata que impetrou Mandado de Segurança contra ato do Juiz Diretor do Foro da Comarca de Colíder/MT, que o destituiu do cargo de Oficial Interino do Cartório do 1o. Ofício da referida Comarca, por entender que exerce suas funções em caráter precário, transitório e não estável, bem como diante da perda de confiança do Poder Público, que permite a demissão a qualquer tempo.

3. Defende que a cessação da interinidade dos oficiais responsáveis pelas serventias declaradas vagas pelo Conselho Nacional de Justiça somente pode ser efetivada mediante decisão administrativa motivada e individualizada do Corregedor-Geral da Justiça ou do próprio CNJ, conforme disposto no art. 3o., § 1o. da Resolução 80/2009-CNJ e no item 2.7.6, capítulo 2, seção 7 da CNGCE/MT.

4. Contrarrazões apresentadas às fls. 259/270.

5. O douto Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República ANTONIO CARLOS MARTINS SOARES, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 278/282).

6. É o relatório no essencial.

7. Consoante se depreende dos autos, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento firmado por esta Corte Superior de Justiça de que, em se tratando de nomeação precária de cargo por designação, realizada pelo Diretor do Foro, para ocupação interina do cargo de Tabelião, pode a Administração exonerar o serventuário a qualquer tempo, independentemente da instauração de processo administrativo, conforme juízo de oportunidade e conveniência
. A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. MUNICÍPIO DE CARIACICA. INSTALAÇÃO POR RESOLUÇÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO POR RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL PLENO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 473 DO STF. TABELIÃO INTERINO. FUNÇÃO PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1.
A dispensa do ocupante de função de tabelião interino não exige a abertura de processo administrativo, podendo se dar conforme a conveniência e a oportunidade do administrador público
. Nesse sentido: AgRg na MC 19.361/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 02/08/2012; RMS 26.261/AP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22/02/2012; RMS 25.555/MG, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), Sexta Turma, DJe 09/11/2011; RMS 17552/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 05/12/2005.

2. O exercício da função de tabelião interino não autoriza o reconhecimento de qualquer direito de manutenção nesse cargo até a abertura do respectivo concurso público, pois o Poder Judiciário não poderia, ingressando no mérito da conveniência e oportunidade do administrador público, proibir eventual revogação da sua designação.

3. Nos termos do entendimento jurisprudencial contido na Súmula n. 473 do STF, o Tribunal Pleno pode proceder à revogação do ato administrativo exarado pelo Presidente do Tribunal de Justiça.

4. Recurso ordinário não provido (RMS 35.448/ES, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 5.4.2013). ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATIVIDADES NOTARIAIS E DE REGISTRO. TABELIÃO INTERINO. NOMEAÇÃO A TÍTULO PRECÁRIO. REVOGAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DESNECESSIDADE.

FALTA DE INTERESSE DO PODER PÚBLICO. ATO DISCRICIONÁRIO.

1. Consoante a jurisprudência consolidada no STJ, em se tratando de ocupação precária de cargo por designação, pode a Administração destacar o serventuário do cargo a qualquer tempo, conforme lhe

convenha.

2. Cumpre acrescentar que nem sequer é necessária a instauração de processo administrativo disciplinar para apuração de fatos e aplicação da medida, pois a designação é feita unicamente no interesse do Poder Público, sob critérios de conveniência e oportunidade. Assim, não há falar em violação de direito líquido e certo.

3. Agravo Regimental não provido (AgRg no RMS 37.034/MT, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 3.9.2012).

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESIGNAÇÃO DE SUBSTITUTO INTERINO. ATO DISCRICIONÁRIO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RMS 30.908/SC, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 30.9.2011).

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATIVIDADES NOTARIAIS E DE REGISTRO. TABELIÃO SUBSTITUTO. AFASTAMENTO EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. PROCESSO

ADMINISTRATIVO SEM CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESNECESSIDADE. MERA EXTINÇÃO DO VÍNCULO FORMADO A TÍTULO PRECÁRIO EM RAZÃO DA SUPERVENIENTE FALTA DE INTERESSE DO PODER PÚBLICO. AFASTAMENTO NÃO-PUNITIVO.

1. No caso, o afastamento do recorrente do cargo de substituto legal de tabelião não tem o caráter punitivo, mas deriva primordialmente da perda de confiança que fundamentou sua nomeação como tabelião

interino.

2. Segundo condenação criminal transitada em julgada, o impetrante-recorrente, durante o exercício do referido cargo, cometeu apropriação indébita de valores recebidos a título de ITBI.

3. Constatada essa realidade, foi reaberto contra ele processo administrativo anteriormente protocolado e arquivado, que transcorreu sem sua participação, resultando no ato ora atacado.

Pareceu ao impetrante-recorrente que se tratava de punição derivada de processo administrativo irregular (com aparente violação ao art. 39, inc. V, da Lei 8.935/94). Mas não é isso.

4. Na condição de tabelião interino, o recorrente exercia função a título precário e unicamente no interesse do Poder Público. No entanto, em razão da decisão criminal já mencionada, perfeitamente desconstituível o ato de seu nomeação ao cargo que ocupava, ainda que sem processo administrativo (ou com processo administrativo defeituoso - sem exercício do contraditório e da ampla defesa), porque não se tem verdadeiramente uma consequência administrativa punitiva para os crimes cometidos, mas simples perda de interesse por parte do Poder Público, resultado de um juízo de conveniência e oportunidade.

5. É que, conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, nesses casos, não há direito líquido e certo à estabilidade e nem à aplicação do regime previsto nos arts. 35, inc. II, e 39, inc. V, da Lei n. 8.935/94 - aplicável somente às hipóteses de efetiva delegação (com obediência aos ditames constitucionais). Precedentes.

6. Recurso ordinário em mandado de segurança não-provido (RMS 26.165/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25.3.2009).

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA INGRESSO NAS ATIVIDADES NOTARIAL E DE REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. EDITAL 1/99. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. ESCREVENTE SUBSTITUTO. DESIGNAÇÃO PRECÁRIA. EXCLUSÃO DO CERTAME DA SERVENTIA PELA QUAL RESPONDE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. TITULARIDADE. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS. ART. 236, § 3o., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. EXPIRAÇÃO DO PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO CONCURSO. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADES DO EDITAL

1/99. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DIREITO PESSOAL DA RECORRENTE A SER TUTELADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Conforme previsto no art. 535 do CPC, os embargos de declaração têm como objetivo sanear eventual obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão recorrida. Não ocorre omissão no acórdão recorrido quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, não estando o magistrado obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte.

2. O art. 208 da Constituição Federal de 1967 exigia, para efetivação na titularidade, dentre outros requisitos, que o substituto contasse, em 31/12/83, com cinco anos de exercício na serventia. Na hipótese, a recorrente iniciou suas atividades de substituta apenas em 5/6/82, pelo que não faz jus à titularidade pleiteada.

3. A estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT da Constituição Federal não pode ser estendida ao serventuários, tendo em vista que as atividades cartorárias são exercidas em regime de

direito privado, em virtude de delegação do poder público. Precedentes.

4. O disposto no art. 39 da Lei 8.935/94 somente se aplica aos casos de extinção de delegação efetiva, pelo que se mostra legal a declaração de vacância da serventia ocupada a título precário pela recorrente.

5. O prazo para abertura de concurso para ingresso na atividade notarial e de registro previsto no art. 236, § 3o., da Constituição Federal, é um ônus imposto ao administrador, decorrente dos princípios da moralidade e eficiência. A não-obediência ao referido prazo pode acarretar a responsabilização administrativa do responsável, mas não a consolidação de situações precárias. Decadência inexistente.

6. O mandado de segurança é ação constitucional de rito especial, que tem por finalidade a proteção de direito líquido e certo do impetrante, violado ou ameaçado de violação, por ato ilegal ou abusivo cometido por autoridade. Visa à defesa da pessoa em face de possível arbitrariedade cometida pelo Poder Público.

7. A prática de um ato administrativo que supostamente contrarie os princípios da legalidade ou da moralidade não autoriza, por si só, a impetração do mandamus. É pressuposto de admissibilidade dessa ação constitucional que a tutela específica pretendida assegure a proteção de um direito líquido e certo pessoal do impetrante.

8. No caso, o reconhecimento das nulidades apontadas pela recorrente no Edital 1/99, que instaurou o concurso para ingresso nos serviços notariais e de registros públicos do Estado de Minas Gerais, não garantirá a proteção de um direito líquido e certo pessoal dela, porquanto não participou do certame. Inadequação da via eleita.

9. Recurso ordinário conhecido e improvido (RMS 17.448/MG, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 1.8.2006).

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA. DISPENSA. CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO "AD NUTUM".

LEGALIDADE. RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.

I. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que os ocupantes de cargos comissionados ou de funções gratificadas, em razão da instabilidade do vínculo e da precariedade da admissão, podem ser demitidos ad nutum.

II. Não havendo, nenhuma ilegalidade na exoneração do autor, do cargo de diretor de escola, demissível a qualquer tempo, não há que se falar em direito líquido e certo ao direito de receber os vencimentos relativo ao período pleiteado pelo recorrente.

Recurso desprovido (RMS 18.684/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ 26.9.2005).

8. Ante o exposto, nega-se provimento ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto por ALDEVINO RIBEIRO SALES.

9. Publique-se.

10. Intimações necessárias.

Brasília (DF), 08 de novembro de 2017.

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

MINISTRO RELATOR”.

Na mesma intelecção, esta Turma de Câmaras Reunidas:

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – TABELIÃO INTERINO – AFASTAMENTO – ATO DISCRICIONÁRIO – DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – FUNÇÃO FISCALIZADORA E DISCIPLINAR – IRREGULARIDADES CONSTATADAS – QUEBRA DA CONFIANÇA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO VERIFICADA – DENEGAÇÃO DA ORDEM.

O Juiz Corregedor, no exercício de sua competência discricionária, não pratica nenhuma ilegalidade ao afastar o Tabelião interino das funções, sem a necessidade de instaurar prévio procedimento administrativo.

Não há qualquer ilegalidade no ato do Magistrado que determina o afastamento do Tabelião interino, quando constatada a quebra da confiança, em razão de inúmeras irregularidades por ele praticada.

(N.U 1004087-43.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVENTIA EXTRAJUDICIAL – CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE BRASNORTE-MT – OFICIAL REGISTRADOR INTERINO – DESIGNAÇÃO A TÍTULO PRECÁRIO – IRREGULARIDADES COMPROVADAS EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS – PERDA DA CONFIANÇA DO PODER PÚBLICO – EXONERAÇÃO – JUIZ DIRETOR DO FORO – LEGITIMIDADE PARA O ATO DE DESTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.
O Juiz do foro detém legitimidade para destituir Oficial Registrador de Cartório Extrajudicial, que ocupa o cargo, a título precário, sem prévia aprovação em concurso público específico, em razão da perda de confiança do Poder Público, quando constatadas diversas irregularidades em Pedido de Providências, determinado pela Corregedoria-Geral da Justiça.

(N.U 1010507-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2020, Publicado no DJE 13/07/2020)

Nesse contexto, não há falar em direito líquido e certo a ser amparado. Não há a transparência e a certeza inata aos lindes do mandado de segurança
.”
(id. 149385182 – negritei e grifei).

Nessa trilha, as digressões do embargante com relação ao suposto vício têm por objeto, única e exclusivamente, direcionar o julgador a validar a tese recursal, não devendo ser confundida com a omissão e contradição alegada no presente embargos, já que inexistente.

Ademais, o v. acórdão guerreado contém razões mais do que suficientes para fundamentá-lo e, conforme entendimento já consagrado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, quando já tenha formado juízo de convencimento, ainda que contrário à tese do embargante.

Assim, ao contrário, a tentativa do embargante de opor o seu próprio entendimento àquele manifestado pelo órgão julgador (colegiado) de forma alguma pode ser confundida com o conceito de omissão e contradição.

In casu
, da análise dos fundamentos do v. acórdão em confronto com aqueles constantes das teses de embargos, restou evidente que o embargante espera que esta Câmara, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões, o que não se admite.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão, para na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, que manteve a decisão do Juízo de origem para habilitar a empresa agravada no certame licitatório, visando obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão, obscuridade, contradição, ou erro material no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Por derradeiro, no que diz respeito ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados pelo embargante, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023